Tribunal: TJSP
Processo: 0024206-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID 19 - IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE PEDIDO QUE SE TENHA DEDUZIDO NA ORIGEM – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID 19 - IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE PEDIDO QUE SE TENHA DEDUZIDO NA ORIGEM – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO À SAÚDE E OBSERVADA DE RESTO À TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO DO CNJ, DE RESTO, QUE NÃO ERIGE EM ORDEM DE SOLTURA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024206-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante/paciente
LEANDRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do pedido e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024206-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20719
2
Voto 20719
Habeas Corpus no 0024206-83.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: LEANDRO OLIVEIRA
Impetrado: MM. JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DE SÃO VICENTE
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO
DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE
ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA
COVID 19 - IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE PEDIDO
QUE SE TENHA DEDUZIDO NA ORIGEM PLEITO DE
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
SANÇÃO
PENAL,
NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É
ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS

PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA
DIREITO
ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO,
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO À
SAÚDE E OBSERVADA DE RESTO À TOMADA DE
PROVIDÊNCIAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19
RECOMENDAÇÃO DO CNJ, DE RESTO, QUE NÃO
ERIGE
EM
ORDEM
DE
SOLTURA

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Leandro Oliveira em causa própria, sob a alegação de que
estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo da
vara das Execuções Criminais de São Vicente/SP.
Alega que se encontra recolhido da Penitenciária PI
de São Vicente, local onde as condições são precárias, superlotada
com grande risco a proliferação do coronavirus. Argumenta que faz jus
ao regime semiaberto. Pleiteia a concessão do regime aberto ou prisão
domiciliar (fls. 02/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024206-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20719
3
A liminar foi indeferida (fls. 08/09), as informações
foram presadas pelo i. Magistrado a quo (fls. 17 e verso), os autos foram
encaminhados a d. Procuradoria Geral de Justiça que opinou pela
denegação da ordem (fls. 19), vindo conclusos a esta Relatora em 14 de
dezembro de 2020.
É o relatório.
De início faz-se o registro de que a presente
impetração nem era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à
execução penal e requerendo-se nesta via estreita o imediato deferimento
de benesses, “devendo a impetração ser compreendida apenas dentro
dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente, para
que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e
mesmo dos excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização do
'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012).
Entendimento, aliás, reiterado (HC no 240.610/RJ, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem
embargo
disso,
conheceu-se
aqui
da
impetração, já regularmente processada, anotada a absoluta
impropriedade da análise de matéria fática nesta via, caracterizada
pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), até porque, salvo
casos excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder flagrantes, são
estranhos ao cabimento dos habeas corpus pedidos de modificação ou
reexame do juízo de individualização da sanção penal, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024206-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20719
4
quanto à fixação ou mudança regime de cumprimento da pena, a
requerer aprofundada análise dos elementos dos autos referentes ao
fato criminoso, às suas circunstâncias, às suas consequências, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade e aos motivos do
agente (grifo nosso) (HC no 9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira
Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado esse entendimento inclusive (HC no
121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014; HC no
107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
No caso, cumprindo breve relato, vê-se que
conforme informações prestadas, Leandro ostenta condenação à pena
privativa
de
liberdade
(execução
criminal
no
0000845-82.2019.8.26.0158), em regime inicial fechado, com término
previsto para 2026, encontrando-se recolhido na Penitenciária I de São
Vicente.
Esclarece o impetrado que, no curso da execução,
foi iniciado, de oficio, incidente para a apreciação da progressão do
paciente ao regime semiaberto e, acolhendo-se o parecer ministerial,
determinou a realização de exame criminológico.
Alerta, contudo, que não foi formulado naquela
Vara, em favor do excetuado, pedido de prisão albergue domiciliar, com
fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Todavia, salientou o magistrado que Leandro não faz jus ao benéfico
porque não cumpriu o requisito objetivo para o regime mais brando, bem
como não faz parte do grupo de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024206-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20719
5
Pois bem.
Não havendo notícia sobre qualquer pleito de
benesse que se tenha deduzido perante a autoridade judicial
competente (grifo nosso) impõe-se lembrar nos termos da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer
orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas
preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, se sugere a
reavaliação de prisões provisórias e de prisões preventivas com prazo
superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, bem como
que sejam avaliados, pelos juízes da execução (grifo nosso), a
concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na
jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a
planos de contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a
possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos em regime
aberto ou semiaberto (grifo nosso).
Nessa linha, é mais que notória a tomada de providências
administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por
exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020,
anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II,
c.c. o art. 14, par. único, da Lei 7.210/84).
Também não se pode olvidar que, nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024206-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20719
6
de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os
espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e
material de higiene para atender a atual demanda”, além da
“disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e outros
materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel,
visando à proteção dos envolvidos”.
Então, como decidido o e. Superior Tribunal de Justiça em
caso assemelhado, a crise do novo 'coronavírus' deve ser sempre
considerada na análise de pleitos de libertação de presos; todavia, não se
constitui em passe livre para a soltura de todos, persistindo o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os mais graves ataques aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (RHC no 567.408/RJ, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, j. em 22.3.2020). Vale dizer, “asseguradas
todas as garantias no atendimento de suas necessidades de saúde dentro
do estabelecimento prisional, ausente comprovação de gravidade de
doença e da debilidade do sentenciado, é inviável o deferimento da
prisão domiciliar” (HC no 389.009/TO, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
13.6.2017), inclusive sob pena de indesejável supressão de instância.
Ausente na hipótese demonstração escorreita de 'periculum in
mora' sob o aspecto individual, vale dizer, de que as condições do
estabelecimento prisional estejam provocando risco concreto e iminente,
tampouco de que esteja ele em condições de saúde precárias, inexiste
constrangimento ilegal que pudesse ser remediado de pronto nesta via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024206-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20719
7
estreita.
Ante o exposto, conheço do pedido e denego a ordem.
Ivana David
Relatora